Tribunal: TJMT
Processo: 1001595-38.2017.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001595-38.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NORTE VINIL PISCINAS LTDA - ME - CNPJ: 37.468.485/0001-52 (APELANTE), HENRIMAR - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 58.780.602/0001-99 (APELANTE), DONIZETE VICENTE FERREIRA - CPF: 930.100.108-00 (ADVOGADO), CLAUDETE LURDES SCHREIBER - CPF: 411.448.801-49 (APELADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE PISCINA – GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS NA PARTE ESTRUTURAL E DE 1 ANO PARA A PINTURA –

VÍCIO OCULTO MANIFESTADO APÓS 2 ANOS DE USO – BUSCA IMEDIATA POR SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – VÁRIAS TENTATIVAS SEM RESPOSTA DA FABRICANTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA –
DECADÊNCIA – PRAZO COMPUTADO A PARTIR DO PRAZO DA CIÊNCIA DO DEFEITO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA
–
NÃO COMPROMETIMENTO DO USO DO PRODUTO – ARGUIÇÃO IRRELEVANTE –

ASPECTO ESTÉTICO PREJUDICADO –

DECRÉSCIMO PATRIMONIAL, FRUSTRAÇÃO,

TRANSTORNO E DISSABORES – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –

MANUTENÇÃO –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

“Tratando-se de vício oculto do produto, o prazo decadencial tem início no momento em que evidenciado o defeito, e a reclamação do consumidor formulada diretamente ao fornecedor obsta o prazo de decadência até a resposta negativa deste”.
(STJ, REsp. n. 1.303.510/SP)

É claro o dano moral decorrente do vício oculto manifestado após a aquisição do produto, com demora excessiva e injustificada da fornecedora em saná-lo, obrigando o consumidor a procurar a via judicial.

O valor fixado na primeira instância para a indenização deve ser mantido se cumpre as funções compensatória, punitiva e pedagógica da medida.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, cuja sentença foi assim proferida:

“
DIANTE DISSO, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida para CONDENAR o requerido para que promova com a troca da piscina, da mesma qualidade e especificações, e mesmo valor.

Condeno ainda ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de dano moral em favor da parte autora.

Pelo princípio da sucumbência, considerando que a autora decaiu apenas no quantum, condeno a ré ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC.

Para fins de cumprimento da sentença, o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, por tratar-se de relação de natureza contratual
”.

A apelante alega que tanto a garantia legal como a contratual já haviam expirado, uma vez que a piscina foi instalada em 19-10-2012 “
e as micro-bolhas surgiram após DOIS ANOS E MEIO e, a distribuição da ação se deu aos 08.03.2017
”, além de estarem excluídas da cobertura algumas situações, dentre elas a narrada nestes autos.

Afirma que não há problemas estruturais, e que o prazo decadencial é de 90 dias, conforme art. 26, II, do CDC.

Diz também que fez prova de fato extintivo do direito da apelada, o que demonstra que não houve falha na prestação do serviço e afasta a obrigação de indenizar.

Caso não seja esse o entendimento da Câmara julgadora, pede a redução do dano moral para dois salários mínimos.

Contrarrazões no ID. 221732199.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em 19-10-2012 a apelada comprou uma piscina de fibra de vidro de fabricação da apelante por R$15.000,00, com garantia de 10 anos contra defeitos na parte estrutural e de 1 ano para a pintura em Gel Coat, contados a partir da entrega da obra, consoante a cláusula 11 do Contrato (ID. 221730933) e o certificado de garantia (ID. 221732155).

Porém, após 2 anos e meio de uso apareceram bolhas no revestimento, o que informou para a ré em dezembro de 2015.

Solicitou várias vezes uma visita técnica, que só foi realizada em 5-7-2016, quando então foi dito que “
o problema era estético e não haveria problemas futuros”.

A apelada argui que o número de bolhas vem aumentando, e que algumas já se romperam, formando pontos pretos e manchas escuras, o que indicaria infiltração.

Ressalta que tentou resolver a questão administrativamente, mas sem sucesso, pois a apelante respondeu apenas que o prazo de garantia de 1 ano havia expirado.

Prejudicial de mérito - Decadência

A apelante, fornecedora do produto, argumenta que “
o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou ocultos
” caduca em 90 dias, como estipulado no art. 26, II, do CDC.

No entanto, a apelada entrou em contato com ela assim que apareceram as bolhas (dezembro de 2015). Por conseguinte, o prazo decadencial teve início na data em que foi constatado o defeito (art. 26, §3º do CDC) e interrompido quando a autora fez a reclamação.

Além disso, a ré se limitou a enviar por e-mails (ID. 221730933, pág. 8 a 14) os termos das garantias; não apresentou nenhuma solução nem afirmou que se tratava de caso irrecuperável.

Na hipótese de “
vício oculto do produto, o prazo decadencial tem início no momento em que evidenciado o defeito, e a reclamação do consumidor formulada diretamente ao fornecedor obsta o prazo de decadência até a resposta negativa deste. (REsp n. 1.303.510/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 6/11/2015)’. Agravo interno improvido”.
(STJ - AgInt no AREsp 2174028 SP 2022/0225893-4, Rel. Min. Humberto Martins, julgamento em 26-2-2024, Terceira Turma, DJe de 29-2-2024).

No mesmo sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS – INCIDÊNCIA DOS EFEITOS DA DECADÊNCIA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - ART. 485, INCISO IV, DO CPC – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – RELAÇÃO DE CONSUMIDOR - VÍCIO OCULTO - PRODUTO DURÁVEL
– PRAZO DECADÊNCIA A PARTIR DA CIÊNCIA DO DEFEITO OCULTO – DECADÊNCIA AFASTADA
– NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ‘O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 26, § 3º, ao tratar dos vícios ocultos, adotou o critério da vida útil do bem, e não o da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício mesmo depois de expirada a garantia contratual’ (REsp n. 1.787.287/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021.).”
(TJMT - AC: 10118960720188110003, relator Des. Sebastião Barbosa Farias, julgamento em 6-6-2023, Primeira Câmara de Direito Privado, DJe de 12-6-2023).

Posto isso,
rejeito a prejudicial de mérito
.

Mérito

É incontroverso nos autos o problema surgido na piscina que a autora adquiriu da ré. Logo, cumpria a esta última comprovar que o defeito não é de fabricação, mas sim decorrente de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

E mais, também não produziu prova de que a situação está prevista nas “
Condições não cobertas pela garantia
” (ID. 221732155), nem de que entregou esse documento para a apelada no ato da compra, até porque o enviou em 22-8-2016, como se infere do ID. 221730933, p. 14.

Ademais, apesar de a apelante alegar que “
as micro-bolhas em piscinas de fibra, infelizmente, são comuns
”, é seu dever, como fabricante e fornecedora, informar esse risco ao consumidor para lhe assegurar a escolha consciente do produto.

Importante ressaltar que é irrelevante a alegação de que não houve comprometimento do uso da piscina, pois o aspecto estético, que também influencia na hora da compra, foi prejudicado.

E o fornecedor responde pelos vícios de qualidade que causam a desvalorização do produto (art. 18 do CDC).

Portanto, é clara a responsabilidade objetiva da apelante e, por consequência, a obrigação de reparar a autora, que teve sua expectativa frustrada, sofreu decréscimo patrimonial, transtorno e dissabores significativos com a demora no atendimento pela ré ao buscar resolver a questão na via administrativa e ter que se socorrer da via judicial.

Os R$9.000,00 fixados na sentença para a reparação atendem satisfatoriamente às funções compensatória, punitiva e pedagógica da medida, por isso devem ser mantidos.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024